Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0722167-32.2022.8.07.0000 PACIENTE: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO, preso em flagrante em 25/06/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes. Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em breve síntese, aduzem os impetrantes que a fundamentação apresentada para a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi abstrata, não trazendo elementos concretos a revelar a necessidade da medida extrema. Dizem que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente se considerando que a sua folha de antecedentes penais não demonstra expressiva periculosidade social e risco de reiteração delitiva. Afirmam que, “embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se, sobretudo da menção a gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva do acusado, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso, porque, de outro lado, os fatos em apuração não são indicativos, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.” Aduzem que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como profissão lícita e domicílio certo, e em “uma eventual condenação poderia levar o requerente ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado, não fazendo sentido que o requerente se mantenha no regime fechado atinente à prisão cautelar, enquanto ainda é inocente, e passe a regime diverso, se eventualmente condenado, sob pena de incorrer em grave violação ao princípio da proporcionalidade.” Pedem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Além disso, a via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado da prova, que deve ser realizado pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente. No caso, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (Num. 129234986 – fls. 2/3): 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abrese ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” De acordo com o APF, a conduta dos autuados é grave, considerando-se que os autuados teriam subtraído pelo menos duas residências e já estavam sendo procurados pela polícia, tendo os mesmos sido apreendidos com os bens das vítimas. Ademais, observa-se que ambos os autuados possuem condenações por delitos patrimoniais, inclusive WANDERSON estava em cumprimento de pena em meio aberto. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO, filho de Israel Ribeiro De Souza e de Rejane Cristina Gomes, nascido em 25/11/1997, e a WANDERSON SOUSA ARAUJO, filho de Wilson Marcio Araujo Da Silva e de Sônia Maria Landim De Sousa, nascido em 20/06/1995, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (grifo nosso) Por sua vez, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, assim fundamentou a autoridade coatora (Num. 130132584 – fls. 1/2): Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n. 12.403/2011, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, pode adotar uma de três hipóteses: [a] relaxamento da prisão, se esta for ilegal; [b] concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, não estando presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva; ou [c] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, estando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. No caso dos autos, essa análise ocorreu na audiência de custódia, se manifestando o magistrado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Ademais, a extensa FAP do autuado indica que ele é useiro e vezeiro na prática criminosa, sendo necessário manter a segregação cautelar como forma de impedir a senda delitiva. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam a segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido defensivo de revogação de prisão preventiva. (grifo nosso) À vista de um exame preliminar, diferente do que afirmam os impetrantes, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, porquanto, conforme mencionado pelo magistrado, o paciente tem reiteradamente praticado delitos, já tendo sido, inclusive, condenado por crime patrimonial (roubo qualificado). Destaca-se que o paciente possui extensa folha criminal, com passagens pelo Juízo pela Vara da Infância e da Juventude, por cometimento de diversos atos infracionais e, já contando com a maioridade penal, incurso em crimes diversos, com condenações recentes inclusive. Portanto, constata-se que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão em flagrante, sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública pelo Juiz de Custódia e o recebimento da denúncia pela prática do crime de receptação demonstra a justa causa e configura o fumus comissi delicti. A reincidência e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inócua seria a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da reiteração criminosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n.907636, 20150020291100HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 121) Há prova da materialidade e indícios de autoria, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Ademais, ao crime imputado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Quanto à alegação de que a prisão preventiva do paciente o colocaria em situação mais gravosa do que suportará em caso de eventual condenação, também sem razão os impetrantes. Não se pode confundir os pressupostos da prisão preventiva (cautelar) e os da prisão decorrente de sentença condenatória (sanção), de modo que, a priori, não há que se falar em qualquer incompatibilidade de sua segregação cautelar. Em relação às alegadas condições favoráveis da paciente, que sequer restaram demonstradas nos autos, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Por fim, ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, por ora, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator